Tribunal: TJSP
Processo: 1013577-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506256
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013577-85.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FAGNA DO SOCORRO ARAUJO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013577-85.2019.8.26.0576 -Voto no 34377 e
2
Voto n. 34377
Apelação n. 1013577-85.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Fagna do Socorro Araujo Pires
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditório não Padronizado NPL 1
Apelação. Alegação de inexistência de débito. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação
pelo requerido/apelado da origem e licitude do contrato e débito
negativado. Declaração de inexistência da dívida e respectiva
determinação de exclusão da negativação.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
da r. sentença de fls. 182/183, que julgou improcedente a ação e condenou-a ao pagamento
dos ônus sucumbenciais, incluindo honorários de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça. Ainda, houve o cancelamento da r. decisão que antecipou a tutela.
Em suas razões recursais de fls. 186/201, a apelante alegou, em
síntese, que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, com a
respectiva inversão do ônus da prova; que foram apresentados documentos unilaterais e
sem a chancela da apelante; que não foi apresentado o contrato objeto da lide; e, que
também não foi comprovado o recebimento dos produtos da Natura.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 205/212, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, que houve a cessão de crédito da Natura com a
respectiva notificação à apelante; ausência de dano moral; e, incidência da Súmula n. 385,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado a requerente como consumidora e, de outro, a requerida como fornecedora, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013577-85.2019.8.26.0576 -Voto no 34377 e
3
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Todavia, diante da alegação da requerente/apelante de inexistência
da dívida objeto da negativação, a requerida/apelada não juntou aos autos nenhum contrato
ou documento assinado pela autora demonstrando a existência de relação jurídica atinente
ao contrato n. 56007909241 que foi negativado, nem a origem do débito de R$585,62 que
foi inserido no cadastro do órgão de proteção ao crédito, com data de ocorrência em
19/02/2014.
A fls. 50/51, o requerido juntou telas sistêmicas unilateralmente
produzidas
A fls. 54, foi juntada nota fiscal da Natura Cosméticos S/A
Itapecerica de n. 016.731.967, que foi emitida em 09/01/2013, no valor total de R$302,70,
com endereço diverso do indicado pela autora em sua petição inicial, e sem o respectivo
comprovante de entrega dos respectivos produtos assinado.
Ainda, a fls 142/145 consta a notificação da Serasa, mas sem a
respectiva juntada de comprovante de seu recebimento ou de sua ciência pela
autora/apelante.
Diante de tal contexto fático-jurídico em que a requerida/apelada
não se desincumbiu do seu ônus processual, mostra-se imperiosa a declaração de
inexistência da dívida objeto da negativação, bem como a determinação de sua retirada do
cadastro de devedores dos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013577-85.2019.8.26.0576 -Voto no 34377 e
4
Por fim, resta prejudicada a discussão sobre dano moral ou a
incidência no caso da Súmula n. 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em
vista que não houve pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por
dano moral.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao presente recurso para declarar a inexistência da dívida objeto da lide, bem
como para condenar o requerido a excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao
crédito em relação a tal débito, no prazo de 5 dias da publicação do presente acórdão, com
a devida comprovação nos autos, sob pena de multa diária de R$100,00.
Em decorrência do ora decidido, a requerida deverá arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e honorários ora fixados por equidade
em R$1.000,00.
Roberto Mac Cracken
Relator